Tribunal: TCU
Processo: 036.863/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 605236, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 605236, função null, que teve como objeto OBJETO: IMPLANTACAO DO ENTREPOSTO DE PEIXES NAREGIAO DE DOURADOS EM MATO GROSSO DO SUL. (no da TCE no sistema: 950/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2390/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Délia Godoy Razuk, Ari Valdecir Artuzi e Murilo Zauith, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 605236 (peça 6), firmado entre aquele Ministério e o Município de Dourados - MS, e que tinha por objeto a implantação do entreposto de peixes na região de Dourados em Mato Grosso do Sul. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre a data limite para a apresentação da prestação de contas final, em 28/9/2014 (peça 6), e a notificação do responsável, em 27/9/2021 (peças 82-83); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 150-153) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 036.863/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ari Valdecir Artuzi (XXX.597.120-XX); Délia Godoy Razuk (XXX.715.441-XX); Murilo Zauith (XXX.067.218-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Dourados - MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.